Tribunal: TJDFT
Processo: 0732003-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732003-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: JOAO DOS REIS SILVA CAMPOS D E C I S Ã O STUDIO VIDEO FOTO LTDA. interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, a qual indeferiu a reiteração da pesquisa de bens aos sistemas disponíveis ao juízo. Assim, a parte requer a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, na modalidade da "teimosinha", RENAJUD, INFOJUD e ONR/SREI. Contudo, da análise dos autos, verificou-se a interposição de recurso prévio, com objeto muito similar, Agravo de Instrumento n° 0712595-47.2025.8.07.0000, ao qual foi dado parcial provimento para "determinar a renovação de pesquisa junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDF". Em que pese o pedido atual seja para consulta ao sistema ONR/SREI, o que se busca é a existência de bens imóveis, a qual também poderá ser verificada com a pesquisa ao sistema E-RIDF. Demais, em consulta aos autos principais, verifica-se já ter sido determinada a pesquisa ao sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha". Assim, resta esvaziado o objeto do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator